Tribunal: TJDFT
Processo: 0004366-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR. DELEGADO DE POLÍCIA QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL. ARROLADO COMO TESTEMUNHA. MATERIALIDADE. DOLO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, em que se alega ausência de decisão sobre questão suscitada pelo próprio interessado, se o conjunto probatório, ao contrário do que se alega, revela que o juiz decidiu expressamente a respeito, inclusive ponderado pelo promotor de justiça e pelo magistrado sobre a gravidade da conduta da testemunha arrolada, delegado de polícia, em se recusar a depor.
Conjunto probatório que confirma a conduta prevista no art. 342 do Código Penal: “calar a verdade como testemunha”. O próprio acusado confessou a prática delitiva, admitindo que se recusou a depor, embora justificando que o fez porque, segundo seu entendimento, o delegado que presidiu o inquérito policial não pode ser ouvido na condição de testemunha, mas apenas de informante.
Não encontra amparo legal a tese de que o delegado presidente do inquérito policial não pode ser testemunha, mas, sim, mero informante. É tranquila a jurisprudência no sentido de que o depoimento prestado por policial, na qualidade de testemunha, tem relevante valor probatório, na medida em que possui fé pública. O delegado de polícia que preside o inquérito policial não depõe, ordinariamente, como testemunha dos fatos investigados, do crime em si, mas dos fatos ocorridos durante a investigação, sobre o que fez e o que foi feito para a apuração da materialidade e da autoria do delito, de forma que tem o dever legal de prestar as informações em juízo, narrando o ocorrido durante o inquérito (art. 13, I, do CPP).
No caso, o apelante calou a verdade como testemunha em processo penal, no Tribunal do Júri, obviamente repercutindo sua conduta na não obtenção de prova destinada a produzir efeito em processo penal. Daí a incidência da majorante do § 1o do art. 342 do Código Penal.
Apelação desprovida.